Tribunal: TJBA
Processo: 8087155-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8087155-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ILSON MEIRELES NETO

Advogado(s):ALION AUGUSTO DE OLIVEIRA GARRIDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EXCLUÍDO DAS VAGAS RESERVADAS ÀS COTAS RACIAIS APÓS AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. EXCLUSÃO TAMBÉM DA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O princípio da vinculação ao edital de concurso público, previsto no art. 37,
caput,
da Constituição Federal, deve ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, pilares do Estado Democrático de Direito.

2.
O procedimento de heteroidentificação instituído para aferição do fenótipo dos candidatos que concorrem às vagas reservadas às cotas raciais é legítimo e visa evitar fraudes, desde que respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

3.
A exclusão de candidato da lista de ampla concorrência, em razão de não enquadramento nas vagas reservadas às cotas raciais, é desarrazoada e desproporcional, quando ausentes indícios de má-fé ou dolo na autodeclaração. A autodeclaração goza de presunção relativa de veracidade, passível de ser afastada apenas por elementos objetivos e motivação adequada.

4.

No caso dos autos, a exclusão do candidato decorreu exclusivamente de avaliação fenotípica, sem apresentação de fundamentação robusta que justificasse a desqualificação, desconsiderando-se documentos e histórico pessoal do candidato.

5.
O edital do certame prevê que candidatos autodeclarados negros concorrem simultaneamente às vagas reservadas e à ampla concorrência, não havendo previsão para exclusão total do certame em caso de dúvida quanto ao fenótipo. Tal exclusão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais Pátrios confirmam que a exclusão de candidato da ampla concorrência, sem comprovação de má-fé, afronta os objetivos da Lei nº 12.990/2014 e da política de cotas raciais.

7.
A

Decisão administrativa sem fundamentação suficiente compromete a legalidade do ato, em afronta ao art. 50 da Lei nº 9.784/1999, impondo sua nulidade.

8.
A sentença que determinou a permanência do candidato na lista de ampla concorrência assegurou a observância dos princípios constitucionais aplicáveis e preservou o interesse público, sendo compatível com os objetivos da política de reserva

9
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e examinados os autos do recurso de Apelação Cível
nº

8087155-52.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ILSON MEIRELES NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões do voto da Relatora.

Salvador/
BA
, datado
e assinado
eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora